Tribunal: TJSP
Processo: 1004955-70.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS IMPAGOS – MULTA CONTRATUAL DE 10% EM CASO DE ATRASO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA MANTIDA.
- Não se mostra abusiva a cobrança de multa de 10% sobre o valor dos aluguéis pagos a destempo, despropositada a alegação de tolerância da locadora.
- Inexistindo infringência à legislação na cláusula

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS IMPAGOS – MULTA CONTRATUAL DE 10% EM CASO DE ATRASO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA MANTIDA.
- Não se mostra abusiva a cobrança de multa de 10% sobre o valor dos aluguéis pagos a destempo, despropositada a alegação de tolerância da locadora.
- Inexistindo infringência à legislação na cláusula contratual, vigora o princípio da pacta sunt servanda, tendo o locatário contratado livremente com o proprietário.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30268
Registro: 2020.0000987756
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004955-70.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ADRIANO DE
VASTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ROSANGELA MURARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30268
APELANTE: ADRIANO DE VASTO
APELADO: ROSÂNGELA MURARO
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO IMÓVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI

EMENTA
APELAÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
IMPAGOS

MULTA
CONTRATUAL DE 10% EM CASO DE ATRASO

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PACTA SUNT SERVANDA
SENTENÇA MANTIDA.
- Não se mostra abusiva a cobrança de multa de 10% sobre o valor
dos aluguéis pagos a destempo, despropositada a alegação de
tolerância da locadora.
- Inexistindo infringência à legislação na cláusula contratual,
vigora o princípio da pacta sunt servanda, tendo o locatário
contratado livremente com o proprietário.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
429/430, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para
condenar o requerido a pagar o valor das multas, conforme fls. 151, mais eventuais alugueis
e encargos vencidos até a data da entrega do imóvel (03 de setembro de 2018), acrescidos
de correção monetária desde a data do vencimento e juros de 1% e multa na forma
contratual.
Diante da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que efetuou todos os pagamentos relativos ao contrato de
locação. Sustentou que a apelada sempre o isentou das multas pelos atrasos no pagamento.
Pugnou pela improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30268
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança movida por Rosângela
Muraro em face de Adriano de Vasto, julgada parcialmente procedente o pedido,
considerando afastado apenas o pedido relativo ao despejo, já que já houve a desocupação
do imóvel.
Infere-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação residencial
pelo período de 36 meses, com início em 30 de agosto de 2017, pelo valor de R$2.500,00
mensais. O requerido, inquilino, deixou de pagar as parcelas referentes aos meses de
janeiro e fevereiro de 2018. Ainda, há ainda a cobrança de multa de 10% pelo atraso no
pagamento nos meses de setembro, outubro, novembro de dezembro de 2017.
Pois bem.
O inconformismo do recorrente vai de encontro à própria boa-fé que deve
reger a conduta dos contraentes na execução da avença.
Ora, em primeiro lugar, contratou, por livre e espontânea vontade, com o
recorrido. Não estava obrigado para tanto, poderia procurar outros imóveis, não se crendo
que inexistiam outros galpões que atenderiam às suas necessidades. Portanto, sabia, de
antemão, qual seria a penalidade em caso de demora no cumprimento de suas
obrigações, e com ela concordou.
De qualquer modo, se entendesse, de fato, que os encargos eram abusivos,
poderia, ao menos, efetuar o pagamento daquilo que entendesse devido, enquanto
discutisse os valores alegadamente excessivos, entretanto, permaneceu inadimplente,
tentando responsabilizar o proprietário do imóvel pela sua
do réu
própria quebra
contratual.
De mais a mais, a multa de 10% se mostra razoável, não merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30268
qualquer redução, em respeito ao princípio da pacta sunt servanda, sendo este, inclusive, o
entendimento dominante desta E. Corte Paulista:
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Carência da ação
não verificada. Réus que tinham ciência que os autores eram os novos
proprietários e locadores do imóvel. Caso não soubessem, deveriam ter ajuizado
ação consignatória e não deixar de pagar os alugueis, beneficiando-se da própria
inércia. A obrigação de pagar os alugueis independe de interpelação judicial ou
extrajudicial para constituição em mora dos locatários. O inadimplemento de
obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em seu termo o devedor em
mora. Exegese do art. 397, CC. Preliminar de cerceamento de defesa não
caracterizada. Inexistência de valores a serem compensados. Multa moratória de
10% que não é abusiva. CDC não incide na hipótese. Partes que possuem amplo
espaço para contratar. Ausência de concessão de moratória aos locatários.
Obrigação do fiador que continua íntegra. Ausência de prova de pagamento dos
aluguéis referentes ao período cobrado. Sentença mantida. Recurso improvido,
com observação. (Ap 1025793-62.2015.8.26.0562, Rel. Des. Ruy Coppola, j.
02/02/2017)
A despeito da alegação do apelante de que a parte apelada tolerava certos
atrasos, a multa pelo descumprimento contratual é devida, não aplicável o instituto da
supressio.
Por outro lado, o apelante não comprovou o pagamento dos aluguéis
discutidos nos autos, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus, nos termos do art. 373,
II do CPC.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majorando para 15% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora